Tribunal: STF
Processo: RE 1291782
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE: OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS PARA A MESMA LEGISLATURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da lei orgânica do município de Catanduva que estabelecem índices de revisão anual a membros do Poder Executivo e Legislativo. Regra da anterioridade da legislatura. Fixação de subsídios de vereadores válida apenas para a legislatura subsequente. Art. 29,VI, CF, estendida aos municípios por força do artigo 144 da CE. Exigência aplicável somente a agentes políticos do Poder Legislativo municipal. Inconstitucionalidade das normas que fixaram reajuste anual a agentes políticos do Poder Legislativo. Constitucionalidade das normas que fixaram reajuste anual a agentes políticos do Poder Executivo. Art. 37, X, e art. 39, §4º,CF. Precedentes do Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal. Procedência parcial da ação, com eficácia ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos em boa fé.
    (…) É caso de procedência parcial dos pedidos. 
    A tese de que os agentes políticos não têm direito à revisão anual de seus subsídios deve ser acatada em parte, vez que a regra da anterioridade da legislatura aplica-se somente aos titulares de mandatos eletivos do Poder Legislativo.
    (…) E, a despeito das decisões monocráticas citadas pelo requerente quanto a recursos extraordinários providos para reformar decisões desta Corte nesse sentido e declarar a inconstitucionalidade também da revisão anual de agentes políticos do Poder Executivo, este Órgão tem mantido seu entendimento, com amparo em conclusão diversa existente no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
    (…) Ante o exposto, por este voto, julga-se parcialmente procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade das expressões “dos Vereadores”, constantes tanto do artigo 19 quanto do início do artigo 20 da Lei Orgânica de Catanduva (mantida, portanto, a segunda menção a essa expressão no texto in fine do referido artigo), por desrespeito ao artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal, incorporado à ordem estadual por forçado artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Eficácia ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade de valores remuneratórios recebidos de boa fé pelos agentes públicos durante a plena produção de efeitos das norma” (fls. 2-20, e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. V e VI do art. 29, o caput e o inc. X do art. 37 e o § 4º do art. 39 da Constituição da República.
    Salienta que “os agentes políticos não foram contemplados com o direito à revisão geral anual de sua remuneração, que é adstrito aos servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo. Inconcebível o entendimento de que a vedação de reajuste não incide aos agentes políticos do Executivo, sob o entendimento de que a Constituição da República teria imposto a observância da norma da legislatura apenas aos integrantes do Legislativo” (fl. 9, e-doc. 17).
    Argumenta que “o art. 29, VI, da Constituição da República edifica como decorrência do princípio da moralidade administrativa (art. 37 da Constituição da República) as regras da anterioridade da legislatura para fixação dos subsídios dos vereadores e de sua inalterabilidade durante esse período. A mesma norma se estende aos demais agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários)” (fl. 14, e-doc. 17).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “a fim de reformar o v. Acórdão, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 19 e 20 da Lei Orgânica do Município de Catanduva” (fls. 16-17, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 376.440, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que, em ação direita de inconstitucionalidade de competência originária de Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário interposto pode ser decidido monocraticamente pelo relator quando a questão constitucional objeto do recurso já tenha sido apreciada por este Supremo Tribunal em processo análogo, como se tem na espécie. 
    Confira-se trecho do voto-vista do Ministro Teori Zavascki no Recurso Extraordinário n. 376.440:
    “A natureza objetiva de que se revestem esses recursos extraordinários acaba por atrair, no que couber, o regime decisório descrito nas Leis 9.868/99 e 9.882/99, que disciplinam o procedimento de julgamento das ações de fiscalização abstrata de constitucionalidade. E, segundo as normas constantes dos artigos 10, 11, 22, 23 e 28 da Lei 9.868/99 e 5º e 8º da Lei 9.882/99, somente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta, como previsto no art. 97 da Constituição, possui autoridade para declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais, estaduais e municipais. 
    Assim, em princípio, não se mostra viável julgamentos monocráticos declarando a inconstitucionalidade de preceitos normativos. Todavia, conforme demonstrado na decisão agravada, em se tratando de ação direita de inconstitucionalidade de competência originária de Tribunal de Justiça, a jurisprudência do STF tem admitido que o correspondente recurso extraordinário pode ser decidido por decisão monocrática do Relator nas hipóteses em que a questão constitucional objeto do recurso já tenha sido apreciada pela Corte Suprema em caso semelhante. O procedimento se justifica pelas mesmas razões que sustentam a dispensa de reserva de plenário dada a hipóteses análogas pelo parágrafo único do art. 481 do CPC, invocável por analogia. Convém registrar que, em se tratando de decisão monocrática, a submissão a julgamento de plenário não fica excluída, podendo ser provocada mediante recurso interno - como ocorreu, aliás, no presente caso –, hipótese em que o princípio da reserva de plenário será concretizado em sua máxima extensão.
    Ante o exposto, considerando que, quanto ao mérito, a decisão agravada está amparada em pacífica jurisprudência do STF em casos análogos, acompanho o Ministro relator, conhecendo os embargos de declaração do Distrito Federal como agravo regimental e negando-lhe provimento” (RE n. 376.440-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.11.2014 – grifos nossos).
    5. Consta da Lei Orgânica n. 11/1998 do Município de Catanduva/SP, pela qual se fixou a remuneração de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais:
      “Art. 19 - É assegurada a revisão geral anual dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais, a qual será feita sempre na mesma data e sem distinção de índices, através de lei específica, devendo ser respeitados, em cada caso, os limites previstos nos parágrafos 1º, 3º e 5º do artigo 18 desta Lei Orgânica, e observadas as disposições pertinentes, contidas na Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 11/1998)
    Art. 20 - A não revisão dos subsídios do Prefeito,do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais, até a data em que a lei específica fixar, implicará na suspensão do pagamento dos subsídios dos Vereadores, até que seja votada a respectiva lei. Parágrafo Único - Enquanto não for editada a lei específica que promove a revisão aludida no caput deste artigo,prevalecerão os subsídios pagos no mês anterior àquele em que o novo valor deveria ser pago, sendo esse valor atualizado monetariamente pelo índice oficial (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 11/1998)".
    No § 4º do art. 39 da Constituição da República, ao se dispor sobre a remuneração dos agentes políticos, dispõe-se que “o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”. 
    Nos incs. V e VI do art. 29 da Constituição da República, determina-se quanto aos subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores: 
    “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:  (…)
    V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 
    VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos“.
    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que os subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores devem ser fixados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, observado o princípio da moralidade administrativa e o disposto nos incs. V e VI do art. 29 da Constituição da República. 
    Este Supremo Tribunal concluiu também pela impossibilidade de fixação de reajustes de subsídios para prefeito, vice-prefeito e secretários municipais por leis com eficácia para a mesma legislatura.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP” (RE n. 1.236.916, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.4.2020).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADORES. SUBSÍDIO. AUMENTO, DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal. 2. Caso em que inobservado o art. 29, V, da Carta Magna, pois os vereadores majoraram, de forma retroativa, sua remuneração. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 458.413-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Constitucional. Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores. Fixação da remuneração. Obrigatoriedade de ser feita na legislatura anterior para vigorar na subsequente. Princípio da anterioridade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 843.758-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.3.2012).
    Em processos análogos à espécie vertente, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.241.262, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.249.745, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.259.509, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.254.244, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.4.2020.
    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 19 e 20 da Lei Orgânica do Município de Catanduva-SP.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora